Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. HABITUALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. DENÚNCIA RECEBIDA.

1. Exercer habitualmente a atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem atender os critérios da profissão de motorista previstas na Lei 13.103/15 ou nas Leis Distritais que regulam a prestação de serviço de transporte (Leis 2.843/2001, 4.011/2007, 5323/2014 e 5.691/16), caracteriza a contravenção penal tipifica no artigo 47 do Decreto Lei n.o 3.688/1941.

2. A habitualidade é verificada na reiteração de atos privativos da profissão, constituindo delito único até que o agente tome conhecimento da investigação pelo flagrante ou pela citação em ação penal.

3. A contumácia na prática da conduta ilícita, após o conhecimento da investigação, compõe novo conjunto de atos suficiente à configuração de delito autônomo.

4. “Na fase do recebimento da denúncia, vigora o princípio in dúbio pro societate, desse modo, diante de claros indícios da ocorrência do crime e de sua autoria e inexistentes as hipóteses de rejeição da denúncia, conforme disposto no art. 395 do CPP, os fatos precisam ser melhor esclarecidos judicialmente para que se possa prestar a necessária tutela jurisdicional que o caso requer. (...)” (TJDFT, 20090410041285APJ - (0004128-70.2009.8.07.0004 - Res. 65 CNJ), Acórdão no 411470, Data de julgamento: 26/01/2010, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relator: EDMAR RAMIRO CORREIA, Data da publicação no DJE: 22/03/2010).

5. Se o procedimento investigativo fornece indícios suficientes da materialidade e autoria da conduta – declaração dos envolvidos de que o agente continuou a exercer habitualmente a profissão após o último flagrante -, a denúncia formalmente adequada deve ser recebida e o processo regularmente instruído e julgado.

6. Recurso conhecido e provido.